Tribunal: TJDFT
Processo: 0710752-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0710752-52.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: JACO JOSE DE ARAUJO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em razão das informações prestadas pela autoridade coatora (id 34859163) e da manifestação do impetrante (id 35014963), intimem-se: i) O Distrito Federal, para esclarecer se a unidade hospitalar onde está atualmente internado o impetrante – HRC – conta com recursos materiais e humanos para prestar o tratamento de que necessita; ii) O impetrante, para informar acerca da realização dos exames agendados para o dia 28/04/22 (id 34859168). Após, conclusos. Brasília, 11/05/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator